Tribunal: TJDFT
Processo: 0718001-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718001-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDI LANCHES LTDA AGRAVADO: ADMINISTRACAO REGIONAL DE BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por EDI LANCHES LTDA. em face de ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA E OUTROS ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, no mandado de segurança n. 0703626-86.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de suspensão do auto de infração emitido pela Subsecretaria de Fiscalização de Atividades Econômicas (SUFAE), bem como o pedido para para impedir que o Impetrado turbe o exercício da atividade econômica do Impetrante enquanto a administração não concluir formalmente o procedimento administrativo SEI no 00141- 00003167/2019-27 de renovação de licença de autorização, cujo parecer de deferimento já foi emitido pela Administração Regional do Plano Piloto em 25/02/2025, nos termos da decisão constante do ID 71556636. No ID 72206950, intimei a Agravante a se manifestar sobre o cabimento do presente recurso, tendo em vista que se verificou estar em curso pedido para renovação de licença, no SEI 00141 0000 3167 2019 27. Na petição constante do ID 71918573, a Agravante se manifestou, alegando que o presente pedido se volta para outro pedido, distinto do que está em curso no procedimento administrativo. Alega que o presente recurso visa especificamente a suspensão dos efeitos do Auto de Interdição no H-0425-932739-AEU de 25/03/2025, que determinou a interdição imediata do trailer da Agravante, impossibilitando o exercício de sua atividade comercial. Por outro lado, verifica-se no processo de origem a prolação de sentença (ID 236458814) denegando a segurança e resolvendo o mérito. Decido. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade, portanto, a apreciação do mérito deste agravo de instrumento, uma vez que, proferida, em momento posterior à interposição deste recurso, sentença de mérito que denegou a segurança à Agravante. Sobre a perda superveniente do interesse recursal, destaco os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: Direito Processual Civil. Agravo interno. Agravo de instrumento. Sentença proferida na origem. Perda de objeto. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento em razão da perda do objeto, em razão da prolação de sentença no processo principal. O agravante já interpôs recurso de apelação para questionar a decisão final. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prolação de sentença no processo principal implica perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. III. Razões de decidir 3. A prolação de sentença no processo principal torna prejudicado o agravo de instrumento, considerando que a decisão impugnada perde sua eficácia com o julgamento de mérito exauriente. 4. O recurso de apelação é o instrumento adequado para impugnar a sentença e as matérias acessórias a ela vinculadas, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC. 5. A jurisprudência consolidada estabelece que a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento ocorre com a sentença, cabendo a apelação para discutir a decisão de mérito. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.009, caput. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1935692, 0728434-49.2024.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 17/10/2024; TJDFT, Acórdão 1911460, 0701331-67.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 22/08/2024. (Acórdão 1964656, 0729159-38.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.). (grifos nossos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2025 16:12:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador